Tribunal: TJDFT
Processo: 0009328-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0009328-23.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA DE PAULA BERTOLACINI, IDR - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA, MARCELO TAVARES BERNARDES APELADO: MARCELO TAVARES BERNARDES, ANDREA DE PAULA BERTOLACINI, IDR - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA D E S P A C H O Diante do princípio da não surpresa e com base no art. 10 do CPC, intime-se o apelante MARCELO TAVARES BERNARDES a fim de que se manifeste a respeito da tempestividade da apelação interposta (ID 13400628). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator